Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-53.2021.8.11.0052
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001077-53.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 594.203.161-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), VALDENI MARIA SANTO DE SOUSA - CPF: 014.594.641-09 (VÍTIMA), CARLA REZENDE GRAPIÚNA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado no contexto de violência doméstica. Infração que deixa vestígios. Ausência de exame pericial. Inexistência de justificativa para a não realização da perícia. Impossibilidade de suprimento por prova testemunhal. Ausência de comprovação da materialidade delitiva. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado quando inexistente exame de corpo de delito, sem justificativa para a não realização da perícia, em infração penal que deixa vestígios.

III. Razões de decidir

3. O crime de dano é infração que deixa vestígios, sendo imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

4. A prova testemunhal somente pode suprir a ausência de perícia quando demonstrada a impossibilidade de sua realização, conforme exceção prevista no art. 167 do CPP, hipótese não configurada no caso concreto.

5. Inexistem nos autos laudo pericial, fotografias ou qualquer outro elemento técnico idôneo capaz de demonstrar, de forma segura, a ocorrência do dano, tampouco justificativa plausível para a não produção da prova pericial.

6. A deficiência probatória quanto à materialidade delitiva impõe a absolvição do réu, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. Nos crimes de dano, por se tratar de infração que deixa vestígios, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito, somente admitida sua substituição por prova testemunhal quando demonstrada a impossibilidade de realização da perícia. 2. A ausência de prova pericial, sem justificativa idônea, inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição do acusado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 158, 167 e 386, VI; CP, art. 163, parágrafo único, IV; Lei nº 11.340/06, art. 7º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.321.467/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.785.868/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Oliveira dos Santos

contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Rio Branco
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001077-53.2021.8.11.0052
, condenando-o pela prática do cr
ime
tipificado
no

artigo

1
63, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06
), à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
abert
o
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
308226412
,
sustenta a ausência de materialidade quanto a prática do crime de dano, ao argumento de que não há laudo pericial, tampouco fot
ografias que atestem o estado de destruição dos bens.

Ainda, suscita a tese de atipicidade material do crime, alegando que os bens destruídos pertenciam à unidade familiar
e, de acordo com o artigo 163, a configuração do crime de dano exige a destruição de “coisa alheia”. Ao final, pleiteia o afastamento da majorante do inci
so IV do artigo 163 do Código Penal, sob a alegação de que se tratava de bens comuns ao casal e não houve
prejuízo

considerável
para a vít
ima.

Pede pelo provimento do recurso para que o apelante seja absolvido pela ausência de provas da materialidade delitiv
a ou atipicidade material do crime. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante prevista no artigo 163, inciso IV do
Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
308226417
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
327504895
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 298529364, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 29 de novembro de 2015, na rua Cerejeira, n° 241, bairro Operários, Rio Branco/MT,
André de Oliveira dos Santos
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
destruiu/inutilizou/deteriorou coisas alheias, por motivo egoístico e com prejuízo considerável à vítima
, já que danificou, dentre outros, um bebedouro d ́água de cozinha, home
theater
, vazo de plantas, notebook e duas cadeiras pertencentes a Bruno Henrique Souza Santos (filho) e
Valdeni
Maria Santo Souza (
excompanheira
), conforme narrado no BO de fl. 03 do IP e demais documentos que seguem com o IP.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Ressai dos autos que no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 17h o
denunciado
chegou na casa embriagado e foi até a varanda, local em que se encontrava o seu filho/vítima. Neste local, pegou o notebook dele e bateu, por diversas vezes, contra um balcão de concreto.

Não satisfeito, passou a destruir, inutilizar e deteriorar outros bens que encontrou pela casa, tais como 01 (um) bebedor de água, 01 (um) home
theater
, 01 (um) vaso de planta e 02 (duas) cadeiras, tendo cessado o ato apenas quando Bruno (filho) empurrou o suspeito para fora da casa.

Calha dizer que a infração penal foi cometida por motivos egoísticos, relacionados, entre outros, a embriagues e ao relacionamento conturbado que o
denunciado
tinha/teve com a vítima
Valdeni
.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, termo de declaração, boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta, relatório de investigação, interrogatório e demais documentos que instruem o procedimento.

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno
investigatório.
[...]

Destaques no original

Consoante relatado, a defesa busca
a absolvição do réu por
falta de prova da materialidade delitiva.

Nos crimes em que a configuração da infração depende da ocorrência de um resultado naturalístico, a prova pericial representa instrumento probatório essencial para a comprovação da materialidade delitiva, por permitir a verificação objetiva da existência e da extensão do dano. Essa exigência decorre do art. 158 do Código de Processo Penal, que impõe a realização de exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios.

Complementando a disciplina da matéria, o art. 167 do CPP prevê que:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

Em resumo, tem-se que, tratando-se de crimes não-transeuntes, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do respectivo exame de corpo de delito quando não for possível a realização da perícia, por haverem desaparecido os vestígios da infração ou restar justificada sua impossibilidade.

N
essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a substituição da prova técnica por outros elementos probatórios desde que sejam consistentes, convergentes e suficientes para demonstrar com segurança a materialidade do delito.

A propósito:

“(...) É pacífico o entendimento de que, nos delitos que deixam vestígios, como o crime de incêndio, a comprovação da materialidade exige a realização de exame pericial direto sobre o objeto do delito, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal.

A substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal ou confissão só é admitida quando demonstrada a impossibilidade técnica ou fática de sua realização, nos termos do art. 167 do CPP.

No caso dos autos, o laudo pericial não foi produzido, tampouco há alguma justificativa registrada nos autos para sua não confecção.

A ausência de prova da materialidade impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (...)” (STJ,
AgRg
no HC n. 896.153/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025).

“(...) A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos crimes previstos no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990, a materialidade delitiva exige a realização de laudo pericial oficial, nos termos do art. 158 do CPP, não sendo suficientes declarações de fiscais ou documentos administrativos.

6. A ausência de perícia inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, impondo a absolvição, em atenção ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII). (...)” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.987.576/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 07/10/2025).

“(...) Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal. Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. (...)” (STJ,
AgRg
nos
EAREsp
n. 886.475/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 27/02/2019).

Destacamos

No caso vertente, extrai-se do Inquérito Policial acostado aos
IDs
nº 308225931 e 308225932 que inexiste nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de dano supostamente perpetrado pelo acusado.

Com efeito, a autoridade policial encarregada da investigação deixou de requisitar a realização de diligências no local dos fatos com a finalidade de constatar eventuais danos, bem como não determinou a confecção de perícia técnica sobre os bens alegadamente avariados. Igualmente, não houve a juntada de fotografias, gravações de vídeo ou de qualquer outro meio de prova apto a evidenciar materialmente o dano imputado. Ressalte-se, ademais, que não consta
dos autos qualquer
justificativa plausível para a não realização da imprescindível prova pericial.

Some-se a isso o fato de que o laudo acostado aos autos sequer guarda pertinência com os fatos descritos na exordial acusatória, mostrando-se absolutamente dissociado do contexto fático narrado, o que compromete, de forma ainda mais acentuada, a comprovação da materialidade delitiva.

Neste cenário, constata-se que a realização do exame de corpo de delito no bem danificado era perfeitamente factível na espécie, mesmo porque não foi comprovada qualquer impossibilidade, a hipótese retratada não se amolda à situação excepcional prevista no art. 167 do CPP, até porque, não há nos autos qualquer referência à efetiva impossibilidade de realização da perícia técnica.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela imprescindibilidade do exame de corpo de delito para comprovação da existência material do crime de dano, como se vê dos arestos abaixo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame do corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando: (i) os vestígios deixados houverem desaparecido ou (
ii
) se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Não se tendo apresentado justificativa para a ausência de elaboração de perícia no local dos fatos, não serve a prova oral para comprovar a materialidade do delito de dano qualificado, devendo ser mantida a absolvição. 3. Agravo regimental improvido
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2321467 RN 2023/0092018-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE.JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Nos crimes que deixam vestígios é imprescindível a realização de corpo de delito, por expressa determinação legal prevista no art. 158 do Código Penal. II -
É pacífica jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido, hipótese não demonstrada na instância de origem.
Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no REsp 1785868/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
21/05/2019).
Destacamos

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
Nos
crimes em que a configuração da infração depende da ocorrência de um resultado naturalístico, a prova pericial representa instrumento probatório essencial para a comprovação da materialidade delitiva, sendo admitida sua substituição, em caráter excepcional, por outros meios de prova consistentes e convergentes quando os vestígios tiverem desaparecido ou houver impossibilidade técnica de realização do exame.

A ausência de exame pericial, quando não há justificativa para sua não realização e inexistem elementos probatórios complementares suficientemente robustos para suprir essa ausência, impede a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição com fundamento no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal. [...] (N.U 1024354-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

Dessa forma, tratando-se de crime que deixa vestígios e diante da deficiência probatória para comprovar a materialidade delitiva, promovo a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso defensivo para absolver o apelante
André Oliveira dos Santos
, da prática delitiva prevista
no
artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso IV, da Lei nº 11.340/06), nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026